Tribunal: STF
Processo: RE 212465
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-24
Data de publicação: 1997-06-24

Ementa:
EMENTA: -  SERVIDORES PÚBLICOS.   MAGISTÉRIO  PÚBLICO  DO
ESTADO  DE  SÃO PAULO.  ADICIONAL  DE   MAGISTÉRIO  -  LC.  645/89.
EXTENSIBILIDADE AOS INATIVOS.
         Vantagem funcional que tem por pressuposto o exercício de
função de magistério, considerado a partir de sua vigência, não se
estende  a  quem,  nessa época, já se encontrava na inatividade (RE
134.578, DJ 06.12.91).
         Recurso Extraordinário conhecido e provido.